Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-70.2024.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-70.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGANTE), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. plano de saúde. negativa de remoção aeromédica. alegação de omissão. inocorrência.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, limitou o reembolso das despesas médicas ao valor da tabela contratual e afastou a indenização por danos morais. O Embargante alega omissão quanto à análise da conduta da operadora de plano de saúde na negativa de fornecimento de UTI aérea em situação de urgência, o que obrigou os familiares a custear o serviço particular. Sustenta que a recusa foi abusiva e causou transtornos relevantes, configurando dano moral.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da conduta da operadora de plano de saúde ao negar o custeio da remoção aeromédica, em contexto de urgência, e se tal negativa justifica o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou expressamente a conduta da operadora ao negar o transporte aéreo, reconhecendo a inadequação da negativa, mas concluiu, com base na jurisprudência do STJ, que não houve ilicitude qualificada apta a gerar dano moral indenizável.

5. O voto condutor consignou que, embora indevida, a negativa de custeio do transporte aéreo não extrapolou os limites do inadimplemento contratual típico, tampouco causou agravamento do quadro clínico ou sofrimento de ordem extrapatrimonial qualificado.

6. A alegada omissão, portanto, não subsiste, pois a fundamentação do acórdão é clara, lógica e aborda todos os aspectos fáticos e jurídicos pertinentes, revelando-se o recurso como mero inconformismo com o resultado.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise do mérito sob a ótica do embargante, quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A negativa de custeio de remoção aeromédica por operadora de plano de saúde, ainda que indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando não demonstrado agravamento do quadro clínico ou sofrimento relevante de ordem extrapatrimonial. 2. Não há omissão no acórdão quando a fundamentação aborda expressamente os fatos e fundamentos jurídicos apontados como não analisados.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002364-70.2024.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Wander Resende Martins
em virtude do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível interposto pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
.

Em suas razões, o Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da conduta da Embargada na negativa de fornecimento de UTI aérea, solicitada em situação de urgência, que obrigou seus familiares a contratar o serviço por conta própria, arcando com R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Defende que o dano extrapatrimonial não decorre da simples negativa de reembolso, mas dos transtornos e sofrimento causados pela recusa injustificada da operadora em autorizar transporte aéreo, que ofereceu apenas um veículo para percurso de 660km, mesmo havendo laudo médico que indicava a necessidade do transporte aéreo.

Sustenta que essa negativa ultrapassou o mero inadimplemento contratual e o dissabor cotidiano, caracterizando violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Requer, portanto, que seja sanada a omissão e, com efeito modificativo, seja reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. 308371875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Wander Resende Martins
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 217.515,00 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e quinze reais), a título de reembolso das despesas médicas, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso, e acrescidos de juros moratórios conforme a taxa Selic, a partir da citação.

Condenou a entidade Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até 28/08/2024. A partir de 29/08/2024, os juros de mora deverão ser calculados de acordo com a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.

A Apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não lhe foi concedido o direito de produzir prova pericial.

No mérito, sustentou que a negativa da remoção em UTI móvel foi legítima, pois o relatório médico não indicou situação de emergência ou urgência decorrente de insuficiência de recursos da unidade hospitalar.

Afirmou que o beneficiário não apresentou os documentos exigidos contratualmente para análise do pedido, conforme a Cláusula 16ª do contrato.

Destacou que não houve solicitação prévia de Garantia de Atendimento (GA) para a cirurgia, requisito obrigatório para procedimentos fora da rede credenciada, conforme as Cláusulas 10ª e 32ª do instrumento particular.

Defendeu que todas as cláusulas contratuais foram rigorosamente observadas, não havendo qualquer ato ilícito que justifique a indenização por danos morais.

Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2025 o colegiado, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso para limitar o reembolso ao valor constante na Tabela Geral de Auxílios da Apelante e afastar a verba indenizatória, por não reconhecer o dano moral.

Nestes Embargos de Declaração,
Wander Resende Martins
alega omissão no acórdão quanto à análise da conduta da Embargada na negativa de fornecimento de UTI aérea, solicitada em situação de urgência, que obrigou seus familiares a contratar o serviço por conta própria, arcando com R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Defende que o dano extrapatrimonial não decorre da simples negativa de reembolso, mas dos transtornos e sofrimento causados pela recusa injustificada da operadora em autorizar transporte aéreo, oferecendo apenas um veículo para percurso de 660km, mesmo havendo laudo médico que indicava a necessidade do transporte aéreo.

Sustenta que essa negativa ultrapassou o mero inadimplemento contratual e o dissabor cotidiano, caracterizando violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Requer, portanto, que seja sanada a omissão e, com efeito modificativo, seja reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, a utilização dos Aclaratórios não se justifica e transforma o recurso em via imprópria de rediscussão da causa.

No caso, da leitura do acórdão objeto da embargabilidade observa-se que foram enfrentados todos os fundamentos relevantes para a resolução da controvérsia, inclusive aqueles relacionados à negativa da remoção aeromédica.

No voto condutor, esta Relatora consignou que não se configuram danos morais indenizáveis quando a negativa de reembolso não decorre de conduta abusiva ou ilícita grave, tampouco resulta em agravamento do estado de saúde, sofrimento psíquico intenso ou violação à dignidade do beneficiário.

Esta Relatora consignou, também, os fatos relacionados à negativa de custeio do transporte aéreo e que a Embargada, ao negar o reembolso, mesmo diante de documentação médica robusta, afrontou, não apenas o pacto contratual firmado entre as partes, mas também os ditames da boa-fé objetiva e da função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil). Contudo, concluiu, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a negativa, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado o agravamento do quadro clínico ou sofrimento de ordem extrapatrimonial qualificado.

Assim, conforme consta no aresto, o reembolso deveria ocorrer nos limites contratuais e a negativa de custeio do transporte, embora indevida, não extrapolou os limites da inadimplência contratual típica, tampouco se revelou arbitrária a ponto de configurar ilicitude qualificada apta a ensejar compensação moral.

Desse modo, a alegação de omissão revela-se infundada, pois, o colegiado analisou o contexto fático da negativa de UTI aérea, reconheceu o caráter emergencial da situação, detalhou a conduta da operadora e concluiu, com base na prova dos autos e na jurisprudência consolidada, pela inexistência de dano moral reparável.

A redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência do Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025